Tribunal: STF
Processo: HC 254383
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que a decisão de conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva se baseou em fundamentos inerentes ao tipo penal.



    Aduz-se, ainda, a primariedade e os predicados favoráveis do paciente, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “(...) o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinada em caráter liminar: 



    a) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como que a decisão traz fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, com a imediata expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, 



    b) a Substituição da Prisão Preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição do alvará de soltura. 



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (eDoc. 4, p.1-4):



    “Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 28/2/2025, na posse de 254,33g de maconha e 57,1g de crack. O Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva ao ressaltar o seguinte (fls. 20-21, grifei):



    ‘[...] Há prova da materialidade pelo Laudo de Constatação Preliminar (p. 24/26). Os indícios de autoria quanto ao autuado decorrem, em resumo, das alegações dos policiais de que, em cumprimento a mandado de busca na residência do autuado, foi apreendido um saco plástico que acondicionava 51 (cinquenta e um) ependorf's contendo crack. Na sala, um notebook, no quarto 34 (trinta e quatro) cápsulas deflagradas, calibre 9mm. No quintal do imóvel, foi identificada uma câmera de monitoramento instalada, com foco no portão social e no relógio de energia. Neste relógio de energia foi apreendida uma bolsa feminina a qual acondicionava 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tijolo de maconha, 01 (uma) pedra de crack e ainda 145 (cento e quarenta e cinco) ependorf ´s contendo crack, semelhante ao que foi apreendido na cozinha. Vale observar que não há razão alguma no caso para que a palavra dos policiais seja colocada em dúvida. Ademais, ainda que se admita a liberdade provisória em caso de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, no caso, a segregação cautelar para garantia da ordem pública encontra fundamento no risco que a liberdade do autuado trará à ordem pública local, de modo que os elementos indiciários impedem, nesta fase, a concessão de qualquer benefício. De se mencionar que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se mostram insuficientes para o caso. Isso porque o averiguado, não obstante sua primariedade (p. 59/62), foi preso em flagrante com considerável quantidade de maconha e de crack, o qual se trata de droga considerada de alto potencial ofensivo, assim como possuía em sua residência apetrecho, consistente em uma balança, que demonstra a prática sistematizada da traficância. Destaco, ainda, que instalou um sistema de monitoramento por câmeras de vigilância, destinado a resguardar o local onde deixava parte das drogas escondidas, o que dá indícios de não se tratar de um fato isolado, mas de dedicação à atividade criminosa. Por essas razões, evidente a insuficiência de qualquer medida em meio aberto, pois colocará em risco a ordem pública local pelo seu iminente retorno à traficância. Portanto, os elementos indiciários impedem, nesta fase, a concessão de qualquer benefício. Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO WILLIANS FELIPE DA SILVA SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]’



    O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.



    O writ comporta pronta solução, por decisão monocrática, pois existe entendimento pacífico sobre o tema.



    (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela quantidade de droga apreendida (254,33g de maconha e 57,1g de crack), pela apreensão de balança de precisão e grande quantidade de cápsulas deflagradas calibre 9mm, além de a residência do paciente estar especialmente preparada para a atividade ilícita, inclusive com monitoramento por câmeras de segurança.



    (...)



    Além disso: " Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (AgRg no HC n. 915.358/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª T., DJe 16/8/2024). 



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.



    (...)



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente